Tribunal: CARF
Processo: 13971.003413/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003413/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.223 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
SERRARIA FRANZOI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1989 A 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
COMPENSAÇÃO
NÃO-
HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se o presente processo de manifestação de inconformidade frente a despacho
decisório emitido pela DRF/Blumenau que não homologou compensações declaradas
pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003413/2008-76
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003413/2008-76

A interessada, informando possuir decisão judicial (MS no 2000.72.05.0023245) que lhe
concedia direito creditório, ingressou com declarações de compensação (DCOMP) junto
à RFB para exercer seu direito.
A DRF/Blumenau decidiu pela não homologação das DCOMP apresentadas pela
contribuinte, embasando sua decisão no fato da contribuinte não ter obtido êxito na
citada ação judicial e, desta forma, configurando direito creditório inexistente.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão, com os
argumentos abaixo.
Argumenta que o despacho decisório foi proferido após o prazo de cinco anos contados
a partir do fato gerador dos tributos compensados, já tendo ocorrido a prescrição dos
créditos exigidos e a homologação tácita da compensação.
Quanto aos valores compensados, afirma o direito da Impugnante em utilizar o valor do
PIS pago indevidamente, a maior, em decorrência da inconstitucionalidade dos Decretos
Lei 2445 e 2449, de 1988. Desta forma, desnecessária qualquer decisão judicial no
sentido de reconhecer o direito ao crédito das diferenças recolhidas a maior, sendo que,
ações judiciais pleitearam, unicamente, a correta atualização monetária dos créditos.
Argumenta a Impugnante que, erroneamente, transmitiu a DCOMP ora analisada,
informando débito inexistente e citando número de processo que não o que gerou o
crédito, eis que não era objeto da ação.
O objeto do Mandado de Segurança cujo número foi citado na DCOMP, era o de
impedir a ação da à época SRF, no sentido de não admitir as compensações informadas
nas DCTF's e objeto de ações cujo resultado geraram crédito em favor da Impugnante.
Dito processo, que gerou o crédito, e citado na DCTF é o de número 98.20024196.
Aduz que a constituição do crédito tributário se dá através da DCTF, sendo a DCOMP
mero documento informativo que não altera ou suspende a prescrição.
Por fim, argumenta que tais créditos foram regularmente informados através das
competentes DCTF's e, encontramse prescritos eis que, os fatos geradores reportamse
aos períodos compreendidos entre fevereiro/2003 e abril/2003.
Requer, por fim, a homologação dos créditos.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1989 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Os créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado devem ser calculados
nos exatos termos definidos pelo Poder Judiciário.
DIREITO CREDITÓRIO. INOVAÇÃO.
A modificação da natureza do direito creditório apontado em Declaração de
Compensação configura inovação, sujeita ao rito processual cabível, segundo o qual a
apreciação inicial se dá pela unidade da Receita Federal de origem.
DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003413/2008-76

É o Relatório.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003413/2008-76

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
prescrição dos créditos exigidos e a homologação tácita da compensação, tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos desde a entrega das DCTFs, não assiste razão a Recorrente, pois por
tratar de Declaração de Compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e
veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos
termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma.
O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
De sorte que o PERD/COMP no 34382.93088.250105.1.3.572632, transmitida em
25/01/2005, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação requerida
quando da ciência do despacho decisório, em 18/08/2008, não sendo atingida pela homologação
tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Desse modo, também não procede a alegação de decadência pois o prazo
decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da restituição/compensação e não é
apto a obstaculizar o direito de averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a
obstruir o indeferimento e a não homologação de créditos indevidos compensados pela
contribuinte.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003413/2008-76

Quanto ao mérito, conforme relatado, a recorrente transmitiu PERDCOMP no
qual pleiteia a compensação de débitos com um suposto crédito decorrente de provimento
judicial consagrado no Mandado de Segurança n° 2000.72.05.002324-5/SC, no qual pretendia
afastar a exigência da COFINS e do PIS nos termos da Lei 9.718, de 27/11/98.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque a
interessada não obteve êxito na referida demanda judicial, que, conforme consulta processual
juntada aos autos, transitou em julgado em 24/04/2002. Diante da inexistência do crédito, a
compensação declarada não foi homologada.
Não resta caracterizada qualquer nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem à rejeição da compensação, que lhe
possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório.
Posteriormente, em sede de manifestação de inconformidade, alegou que o seu
direito creditório decorre de recolhimento a maior de PÍS/Pasep, em razão da
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
Apesar de concordar com os fundamentos da decisão de primeira instância de que
a retificação do PER/DCOMP apresentado não se encontra na competência do contencioso
administrativo e sim da autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, entendo que
que este Conselho possui a competência, sim, de analisar criticamente a decisão que não
homologou a compensação efetuada pela Recorrente, inclusive quanto à possibilidade de
comprovação de erro de fato no preenchimento da declaração, desde que efetivamente haja a
comprovação de tal erro.
No entanto, para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Apesar da recorrente alegar que a informação correta se encontrava na respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o consequente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.223 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.003413/2008-76

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital